Tribunal: TJBA
Processo: 0506314-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506314-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
LUDMILA NEVES DA SILVA, FABIO LIMA MESQUITA

APELADO: JOSE GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOVINIANO DOURADO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE BAIXA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO INCIDENTAL DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Edson Ferreira Gomes contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0506314-57.2018.8.05.0001, ajuizada por José Gonçalves da Silva, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. O autor alegou ter sido vítima de fraude na venda de seu veículo ao indivíduo Jean Lucas de Souza, o qual repassou o bem, por meio de sucessivas transferências, a terceiros — incluindo o ora apelante. O recorrente sustentou omissão da sentença quanto ao pedido de baixa da restrição de furto/roubo registrada no DETRAN/BA, e pleiteou a sua retirada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a ilegitimidade passiva do réu e extinto o processo sem resolução de mérito, seria possível apreciar o pedido de baixa da restrição de furto/roubo incidente sobre o veículo objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença corretamente reconhece a ilegitimidade passiva dos réus, uma vez que não estabeleceram relação jurídica direta com o autor, sendo terceiros de boa-fé que adquiriram o bem por meio de transferências subsequentes.

4. A responsabilidade pelo prejuízo alegado decorre de relação firmada exclusivamente entre o autor e o suposto estelionatário, Jean Lucas de Souza, que não integra o polo passivo da demanda.

5. O reconhecimento da ilegitimidade passiva inviabiliza qualquer pronunciamento judicial sobre o mérito da causa, inclusive quanto ao pedido de baixa da restrição administrativa, pois implicaria decisão que afeta direitos materiais e terceiros estranhos à lide.

6. A apreciação de tal pedido exige contraditório pleno, inclusive com o órgão administrativo responsável, o que é incompatível com a extinção do processo por ausência de condição da ação.

7. Proferir decisão de mérito em processo extinto por ilegitimidade passiva violaria os princípios do contraditório, da congruência e da coerência processual.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 1.022, II; CC, art. 186.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0506314-57.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
EDSON FERREIRA GOMES,
sendo Apelado
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO A
O RECURSO
.

09